Tribunal: STF
Processo: HC 251828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Kingsley Okey Ozor, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.658.462/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico internacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do 
art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando tentava embarcar para o exterior com 762g de cocaína (doc. 3).



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou provimento ao apelo da defesa (doc. 4), ensejando a interposição de recurso especial, inadmitido na origem por vícios processuais (Súmula n. 7/STJ – doc. 7 ).



    4. O agravo em recurso especial interposto (AREsp n. 2658.462/SP) não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou o óbice da Súmula n. 7/STJ (doc. 9).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO 
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM ENVOLVIMENTO DA RECORRENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Acerca do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a benesse foi negada, pois, da ‘certidão de Movimentos Migratórios (ID274212729 – fls. 01/04), é possível verificar a existência de várias outras viagens internacionais em nome do réu, incompatíveis com a sua declarada condição financeira, indicando que ele atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. Em seu interrogatório, o próprio réu admitiu que ter realizado diversas viagens anteriores ao exterior. Ao ser indagado sobre o objetivo de tais viagens, ele apresentou versão inverossímil, afirmando que teria viajado a fim de vender cabelo natural do Brasil Ora, como bem ressaltou a sentença (ID 274212928 – fl. 05), a quo só no ano de 2022, o réu iria fazer a 6ª viagem internacional, quando foi preso. Além de terem 2021 quatro viagens internacionais e, entre elas, duas saídas anteriores sem registro de ingresso, de modo a indicar que veio por fronteira terrestre. Apesar de o réu afirmar que nunca entrou por outra rota que não Guarulhos, não condiz com o que consta 
nos dados migratórios. Ademais, as viagens são absolutamente incompatíveis com a renda declarada, visto que afirmou trabalhar na 25 de março, recebendo aproximadamente 3 (três) mil reais, enquanto que uma passagem para Nigéria custa em média de sete a quinze mil reais. A versão dada pelo réu que viajava para trazer cabelos e que as passagens eram pagas pelas pessoas que pediam os cabelos, também não merece prosperar, tendo em vista que não foi juntado aos 
autos qualquer documento que comprovasse tal alegação’ (e-STJ 
fls. 472/473, grifei).



    2. Assim, o contexto circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, configurou fator impeditivo à concessão da causa redutora prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que, para a análise da tese recursal, no sentido de que o agravante preencheria os requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 
mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, já visitados pela instância ordinária, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[...] a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.’ (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 4. Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu pelo não cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável. 5. Agravo regimental desprovido” (doc. 10).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste no reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, consequentemente, seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e a posterior substituição desta por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 



    b) seja dada vistas ao Ministério Público para apresentação de seu parecer, bem como requisitadas as informações de estilo caso se entenda necessário; 



    c) Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais e com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94, inclusive para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se dar por meio da sustentação oral”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual (Súmula n. 7/STJ).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    O paciente foi preso em flagrante, por tráfico internacional de entorpecentes, ao tentar sair do País com 7626g de cocaína. Alega-se nesta impetração constrangimento ilegal na dosimetria da pena, consistente 
na aplicação da fração de um sexto do redutor decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), sustentando-se ter o paciente direito à redução máxima de dois terços.



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Na espécie, concluiu-se, na sentença condenatória, confirmada pelo acórdão do Tribunal Regional, pela inaplicabilidade do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consideradas as provas de traficância não eventuais por parte do paciente. Tem-se no acórdão do Tribunal Regional:



    “(...) Causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de drogas.



    A r. sentença não reconheceu a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao que recorre a defesa, objetivando a sua aplicação no patamar máximo (2/3). 



    A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006 prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.



    De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelado para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    É fato que o acusado foi flagrado com 762g de Cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino final a Lagos/Nigéria, o qual revelou, em seu interrogatório judicial (ID 274212928 – fl. 02), que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por US$ 2.000,00 (dois mil dólares norte-americanos). O réu narrou ainda que aceitou a proposta por razões financeiras. Tais circunstâncias, evidenciadas pelo utilizado, indicam que se está diante da chamada modus operandi ‘mula’, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 fosse aplicada em benefício do réu. 



    Ocorre, entretanto, que de sua Certidão de Movimentos Migratórios (ID274212729 – fls. 01/04), é possível verificar a existência de várias outras viagens internacionais em nome do réu, incompatíveis com a sua declarada condição financeira, indicando que ele atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 



    Em seu interrogatório, o próprio réu admitiu que ter realizado diversas viagens anteriores ao exterior. Ao ser indagado sobre o objetivo de tais viagens, ele apresentou versão inverossímil, afirmando que teria viajado a fim de vender cabelo natural do Brasil Ora, como bem ressaltou a sentença (ID 274212928 – fl. 05), a quo só no ano de 2022, o réu iria fazer a 6ª viagem internacional, quando foi preso. Além de terem 2021 quatro viagens internacionais e, entre elas, duas saídas anteriores sem registro de ingresso, de modo a indicar que veio por fronteira terrestre. Apesar de o réu afirmar que nunca entrou por outra rota que não Guarulhos, não condiz com o que consta nos dados migratórios. Ademais, as viagens são absolutamente incompatíveis com a renda declarada, visto que afirmou trabalhar na 25 de março, recebendo aproximadamente 3 (três) mil reais, enquanto que uma passagem para Nigéria custa em média de sete a quinze mil reais. A versão dada pelo réu que viajava para trazer cabelos e que as passagens eram pagas pelas pessoas que pediam os cabelos, também não merece prosperar, tendo em vista que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprovasse tal alegação. 



    Por tal razão, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11343/2006” (doc. 4).



     



    12. No convencimento motivado do juízo sentenciante e do Tribunal Regional, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente, seu histórico de viagens sem lastro financeiro compatível e a sua confissão em juízo, para negar a incidência da causa de diminuição do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão. 



    13. Como apontado no acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de entendimento diverso exigiria incabível reexame dos elementos fáticos que conduziram à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, confirmada pelos demais órgãos julgadores.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora